Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIÇOS EXTERNOS. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença que determinou o pagamento à autora, que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde, da indenização de transporte prevista no art. 22 da Lei local no 5.237/2013.
2. A impugnação especificada dos fundamentos da sentença consiste em requisito de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1010, incisos II e III, do CPC. 2.1. A ausência de preenchimento do aludido requisito deve acarretar a inadmissibilidade da apelação.
3. O apelante direionou seus argumentos para a demonstração do não preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento do auxílio-transporte, benefício previsto no art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011 e que se refere ao deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. 3.1 Acontece que a petição inicial e os fundamentos da sentença apelada dizem respeito à indenização de transporte, prevista no artigo 22 da Lei local no 5.237/2013, que tem como razão de ser a compensação pelos gastos decorrentes de atividades externas realizadas pelo servidor.
4. Apesar da semelhança de nomenclatura, são parcelas distintas, com destinação e natureza jurídica próprias. É possível concluir, portanto, que o apelante almeja a reforma da sentença mediante a exposição de justificativas que não guardam relação com o pedido ou com o contexto fático e normativo exposto no pronunciamento judicial impugnado.
5. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. 5.1 uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo mencionado não pode ser aplicado.
6. Recurso não conhecido.